Tribunal: TJMT
Processo: 1007199-50.2023.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007199-50.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RECANTO DA VIOLA LTDA - CNPJ: 17.073.093/0001-87 (APELADO), ELAINE LOPES DA SILVA STUANI - CPF: 019.555.041-21 (ADVOGADO), AMANDA REIS DE ARAUJO E SILVA - CPF: 044.621.351-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANILDO PAZINATO & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), AMANDA REIS DE ARAUJO E SILVA - CPF: 044.621.351-99 (ADVOGADO), ELAINE LOPES DA SILVA STUANI - CPF: 019.555.041-21 (ADVOGADO), RECANTO DA VIOLA LTDA - CNPJ: 17.073.093/0001-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES – CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA QUITADA - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS - MANTIDO – RECURSOS IMPROVIDOS.

A jurisprudência é firme no sentido que o protesto indevido configura dano moral in re ipsa. Logo, demonstrado que o protesto foi indevido, mesmo após o pagamento da CDA, escorreita a sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais.

Por outro lado, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

O valor fixado na sentença não comporta alteração, pois se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação, interpostos por ESTADO DE MATO GROSSO e ANILDO PAZINATO, contra a sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Indenizatória n. 1007199-50.2023.8.11.0040

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para RATIFICAR a liminar deferida e CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em favor do requerente, no valor de R$5.000,00.

Em suas razões, o Apelante, ESTADO DE MATO GROSSO, aduz a inexistência de dano moral e requer a reforma da sentença para que seja afastada a pretensão exordial.

Por outro lado, o apelante, ANILDO, requer a majoração dos danos morais, eis que alega ter sido de grande extensão do dano.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para o fim de julgar procedente o recurso e majoração dos valores a titulo de danos morais.

Contrarrazões de ambos os apelantes pelo desprovimentos dos recursos da parte adversa (Ids. 207105721 e 207105722).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação, interpostos por ESTADO DE MATO GROSSO e ANILDO PAZINATO, contra a sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Indenizatória n. 1007199-50.2023.8.11.0040

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para RATIFICAR a liminar deferida e CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em favor do requerente, no valor de R$5.000,00.

Na origem, trata-se de ação ordinária para cancelamento de protesto, com pedido de condenação em danos morais, e tutela de urgência manejada por ANILDO PAZINATO & CIA LTDA ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Para tanto, discorre a parte autora na peça preambular, em suma, que, em 12/11/2021, o réu ingressou com ação de execução fiscal em face do autor, pretendendo receber R$69.830,40, conforme CDA, porém, aduzido excesso de execução, administrativamente, houve a correção do valor para R$13.146,05. Em acréscimo, argumenta que após a emissão do boleto, com o valor correto, pagou a dívida, porém, mesmo após a comunicação do pagamento, o Estado protestou o nome do demandante.

Pois bem.

O acima exposto vem provado pela informação do diretor do departamento de controle e arrecadação - 12/2023-DCA, que informa que o débito em dívida ativa havia sido quitado.

Registre-se, ainda, que havendo notícias do pagamento da CDA, antes do protesto efetivado pelo Estado, consoante se nota dos documentos amealhados aos autos e argumentação das partes, conclui-se que a cobrança do título se mostra ilegítima, porque feita sem a sua existência e o dano moral, como se sabe, em casos da estirpe é
in re ipsa
.

Assim sendo, razão não assiste ao ESTADO DE MATO GROSSO quanto à alegação de inexistência de dano moral passível de ser indenizado, pois a jurisprudência se consolidou no sentido de que o protesto indevido rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA INDEVIDA. IPVA. CARRO JÁ VENDIDO. VENDA COMUNICADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. JUROS E CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a exclusão dos protestos realizados em nome da parte recorrida referente às CDA nº 201765450 e 2018769594, bem como condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. O propósito recursal é para a exclusão da condenação em danos morais. Alternativamente, requer a reforma para diminuir o quantum fixado e alterar o índice de juros e correção monetária do dano de acordo com a Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997.

3. Protestos realizados de forma indevida em nome da recorrente referente às cobranças de IPVA dos anos de 2016, 2017 e 2018, mesmo tendo comunicado a venda do veículo em 2011.

4. A jurisprudência é firme no sentido que o protesto indevido configura dano moral in re ipsa.

5. Quantum indenizatório que não comporta alteração, em nome da proibição da reformatio in pejus.

6. Os juros e correção aplicáveis à Fazenda Pública devem observar os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, bem como o tema nº 905 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para alterar a forma de incidência dos juros e correção monetária fixada na condenação.

(N.U 1001931-56.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

Logo, demonstrado que o protesto foi indevido, mesmo após o pagamento da CDA, escorreita a sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais.

Por outro lado, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGALIDADE DA TACIN RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PROTESTO INDEVIDO DA CDA - DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – VALOR ELEVADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A indevida inscrição do nome do apelado no Serasa/SPC e equivocado protesto da CDA no Cartório de Títulos, que prejudicou o exercício da atividade laborativa do apelado, caracterizaram o dano moral in re ipsa, prescindindo-se de prova do dano.

Na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa (Tema 1.076/STJ).

(N.U 1002001-17.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

Assim apreciando, tenho que na situação sub judice o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta alteração, pois se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso,
nego provimento
aos recursos e mantenho a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024